Tribunal: STF
Processo: Rcl 71368
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por meio da Petição n. 125088/2024, a defesa do reclamante alega que “ainda não teve acesso às informações prestadas pela MM Autoridade Reclamada, ainda que elas sejam a pedra fundamental da r. decisão, bem como tenham sido explicitamente mencionadas pelo parecer da Procuradoria Geral da República (Peça nº 25)”. 



    Aduz que “entrou em contato com a z. serventia, sendo orientada a procurar o ‘Sistema Fala.BR’, junto à ouvidoria do Supremo Tribunal Federal. A solicitação cadastrada sob o protocolo nº 03746.2024.035655-95 foi, então, respondida por e-mail, no qual se indicou que o e-doc requerido possui ‘restrição de acesso’, de modo que o pedido deveria ser dirigido à Vossa Excelência”.



    Requer “a interrupção do prazo recursal, para que seja oportunizada a vista do documento à Defesa, retomando-se a contagem após a sua devida intimação”.



    É o relatório do necessário. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que “o expediente protocolizado sob o número em epígrafe contém informações dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1008952-58.2024.8.26.0050. Sua Excelência a Senhora Marcia Mayumi Okoda Oshiro, Juíza de Direito, informa que há diligências em andamento. Por procedimento, em virtude do encaminhamento da senha de acesso ao processo, foi acionado o comando de ‘visualização interna’ ao documento na peça dos autos eletrônicos”.



    Consectariamente, considerando-se que as informações prestadas contém dados cujo acesso pela defesa do reclamante pode frustrar as diligências investigatórias ainda em curso, o indeferimento do pleito defensivo é medida que se impõe, conforme já decidido nos autos. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a reabertura do prazo recursal, para que a defesa, querendo, interponha o pertinente recurso em face do decisum que julgou a presente reclamação improcedente. 



    Publique. Cumpra-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente